Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Resistência passiva. Absolvição. Desacato. Embriaguez voluntária. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - A palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, fotografia das lesões e depoimento de testemunha que a viu machucada momentos após as agressões -- são provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico e familiar.
3 - Não há legítima defesa se, ainda que para repelir eventual agressão, se ocorre total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 – A conduta de resistir fisicamente à prisão – tentando chutes, cuspe, desmaio, se jogando no chão -, sem que houvesse emprego de violência de que resultou vias de fatos ou lesão corporal contra os policiais, ainda que esses tenham precisado utilizar de força física para efetivar a prisão, não passa de resistência passiva, que não constitui crime.
5 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. Provado que o réu, embriagado voluntariamente, ofendeu policiais no exercício da função, mantém-se a condenação pelo crime de desacato.
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base em fração superior, devidamente fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.
7 - Apelação provida em parte.